Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706651-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE FREIRE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ELIANE FREIRE FARIAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora